Tribunal: CARF
Processo: 10980.008707/2004-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008707/2004-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.394 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
PEDRAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADE ECONÔMICA. INSTALAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS
INDUSTRIALIZADOS E COMERCIALIZADOS PELA PRÓPRIA UNIDADE
PRODUTORA.
A execução de serviços de instalação de mármores e granitos comercializados pela
própria unidade produtora não configura a prestação de serviços de construção,
demolição, reforma e ampliação de edificações, ou obras e serviços auxiliares e
complementares da construção civil.
SIMPLES.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime
simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente
incluída no contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o
seu efetivo exercício para a exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008707/2004-63
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008707/2004-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo N° 279,
de 18/09/2007, de emissão do Delegado da Receita Federal em Curitiba-PR, tendo por
fundamentação o Despacho Decisório de fl. 09/11, foi excluída do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), com efeitos a partir de 01/01/2002, informando como causa, o exercício de atividade
econômica vedada, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 9° e § 4°, da Lei n° 9.317, de
1996.
Cientificada do ato de exclusão, a reclamante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 17/28, acompanhada dos documentos de fls. 30 a 103, para afirmar que é
empresa do ramo de comércio varejista de mármores e granitos; que sua atividade não pode ser
comparada à construção civil; que não se dedica à atividade de construção civil, sequer
atividades auxiliares; que não presta serviços que visem agregar benfeitorias ao solo ou subsolo;
que se poderia compará-la à instalação de mobiliários; que à luz da Lei Complementar n° 123,
não existe óbice à sua opção ao Simples; que os serviços prestados correspondem a apenas 1%
das receitas totais do contribuinte; que a jurisprudência que transcreve lhe é favorável e que
prestou, em caráter eventual, serviços de recortes, polimentos e fixações, conforme solicitação
do cliente, razão pela qual pede para permanecer na sistemática.
Em sessão de 29/01/2009 (e-fls. 107) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE . IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VEDAÇÃO.
A colocação de pedras, mármores e granitos se insere no conceito de obra de
construção civil e, como tal, impede a adesão da empresa ao SIMPLES.
Uma vez comprovado que a empresa praticou atividade vedada juntamente com
atividade não vedada, procede a sua exclusão do SIMPLES, ainda que a
atividade não vedada seja a preponderante.
Solicitação Indeferida

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 114 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008707/2004-63

Alega que sua atividade varejista de mármore e granitos não possui relação com
construção civil. O Ato declaratório COSIT 30/1999 dá uma interpretação extensiva para incluir
o serviço de instalação de mármore e granito na atividade de construção civil.
Afirma que as peças que vende (mármore e granitos) e eventualmente instala nos
imóveis giram em torno de R$ 50,00 a R$ 500,00 e não pode ser confundido com construção
civil.
Ao final, pede o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi excluído do Simples Federal
mediante Ato Declaratório executivo de e-fls. 14 , a qual decorreu de representação para
exclusão do Simples Federal de e-fls. 5.
O Despacho Decisório de e-fls. 11/12 afirma que a atividade empresarial da
recorrente estaria englobada no conceito de “construção de imóveis” constante do inciso V do
artigo 9 da lei 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à
construção de imóveis;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008707/2004-63

Complementa que Ato Declaratório Normativo n.° 30, de 14/12/1999 afirma que
a referida vedação legal se aplicaria também à “quaisquer outras benfeitorias agregadas ao
solo ou subsolo.”
Assim, a conclusão do despacho decisório da RFB foi no sentido de excluir a
contribuinte do sistema Simples baseada no objetivo social expresso no contrato social de e-fls.
6, apenas.
Até o referido despacho decisório, os autos do processo continham apenas 11
páginas. Não houve intimação da empresa para prestar esclarecimentos e/ou apresentar provas de
que a contribuinte de fato exercia a atividade vedada.
A DRJ validou o procedimento da RFB com os mesmos argumentos e mesma
fundamentação legal. Entendo que não só a autoridade fiscal mas também os julgadores da DRJ
estão equivocados.
A Súmula 134 deste Conselho firmou entendimento de que a exclusão de empresa
do Simples Federal deve ser motivada por procedimento de fiscalização que comprove o efetivo
exercício da atividade vedada:
“Súmula CARF 134
“a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao
Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”
O excerto abaixo da Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013, em que pese tratar
de erro do código CNAE no cadastro CNPJ e não objeto social no Contrato Social, demonstra o
entendimento da RFB de que a exclusão do Simples deve ser motivada pela prova de efetivo
exercício:
7. Pois bem, ocorre que a atividade de transporte turístico é inerente à
atividade de agência de turismo. Deveras, o § 4o do art. 27 da Lei no 11.771, de
17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, estabelece que o serviço de transporte turístico é uma atividade
complementar das agências de turismo. [...]
8. Essa Lei estabelece, ainda, que as agências de turismo que operam
diretamente com frota própria deverão atender aos requisitos específicos
exigidos para o transporte de superfície (art. 27, § 7o) e que os prestadores de
serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo,
na forma e nas condições por ela fixadas (art. 22). 9. Pelo exposto, pode-se dizer
que quando uma agência de viagem e turismo, no exercício de sua
atividade regulamentar, transporta pessoas em veículos próprios, de acordo
com as disposições da Lei no 11.771, de 2008, não ocorre vedação à
opção pelo Simples Nacional. Com efeito, nessa hipótese a agência de
viagem e turismo está prestando um serviço de transporte turístico, pouco
importando se esse transporte ocorre dentro de um município, entre municípios
ou entre estados.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008707/2004-63

10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo
Simples Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado
ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE
4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado, todavia é a
natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada
com as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar
a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional. [grifos nossos]

Não consta nos autos que tenha havido qualquer procedimento fiscalizatório para
investigar se a recorrente exercia a atividade constante no Contrato Social.
Assim, o objeto social constante no Contrato Social deveria ser confrontado com
o resultado de um procedimento fiscalizatório para que verificar as atividade efetivamente
realizadas pela empresa.
Ademais, em que pese a inexistência de procedimento fiscalizatório tendente a
aferir se a recorrente exerce de fato a atividade descrita no contrato social, conflitando com o
disposto na Súmula CARF 134, vejo que não há dúvidas de que a recorrente tem como atividade
econômica a fabricação de artefatos de mármore e granitos.
Não verifico semelhança entre a atividade de fabricar artefatos de mármore e
granito com “benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo” até porque a legislação referida no
despacho decisório e acórdão da DRJ faz referência à “obras de construção civil”, mas a
aplicação de revestimento de pedras é tratado pela RFB como um serviço de construção civil.
A Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 199 , no seu artigo
322, inciso X afirma que “serviço de construção civil serviço de construção civil, aquele
prestado no ramo da construção civil, tais como os discriminados no Anexo VII”.
No referido Anexo VII, vemos no item 43330-4/05 (código CNAE) o serviço de
colocação de “revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore...”:
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
INTERIORES E EXTERIORES (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
- a colocação de revestimentos de cerâmica, azulejo, mármore, granito,
pedras e outros materiais em paredes e pisos, tanto no interior quanto no
exterior de edificações;

O referido código CNAE 4330-4/05 pertence à seção de Construção, Divisão
Serviços Especializados para Construção na lista da CONCLA, podendo ser consultado no site
do IBGE
Desse modo, ausente qualquer procedimento fiscalizatório tendente a
demonstrar que a recorrente desempenhava efetivamente a atividade vedada, mostra-se
incorreta a exclusão da recorrente do Simples Federal levada a efeito pela unidade de origem,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.394 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008707/2004-63

devendo se restabelecer o direito da recorrente enquadrar-se nesse regime diferenciado de
tributação.
E ainda que se abstraísse a nulidade do procedimento de exclusão, na espécie, a
atividade exercida pela recorrente não é impeditiva, posto tratar-se de serviço de construção civil
e não uma obra de construção civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital